Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-34.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004711-34.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s): FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: FRIMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s):ALAN ALMEIDA XAVIER, LINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA DE DANOS MATERIAIS EM RELAÇÃO A VEÍCULO DE TERCEIRO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. VALIDADE. OPÇÃO DO TERCEIRO POR OFICINA NÃO CREDENCIADA. APLICAÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por empresa em face de associação de proteção veicular e do associado causador de acidente de trânsito, objetivando reparação por danos materiais decorrentes de colisão traseira em veículo novo (três dias de uso efetivo). A autora sustentou que a associação recusou autorização para reparos em concessionária autorizada, oferecendo apenas oficina credenciada, e que, diante da demora, arcou com os reparos na concessionária (R$ 16.780,00) e com arrendamento de veículo substituto para continuidade de atividade empresarial (R$ 15.000,00). A associação contestou apresentando orçamento de R$ 11.000,00 em oficina credenciada e alegando que o regulamento interno exclui cobertura para lucros cessantes e danos emergentes decorrentes de dias parados, limitando-se aos danos materiais no veículo. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 31.780,00.

II. Questão em discussão

Definir os limites da responsabilidade da associação de proteção veicular perante terceiro prejudicado, notadamente quanto à aplicação de cláusulas contratuais que estabelecem a limitação da indenização ao menor orçamento quando o terceiro opta por oficina não credenciada e que excluem cobertura para danos emergentes e lucros cessantes. Ademais, fixar de ofício os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

III. Razões de decidir

1. As associações de proteção veicular submetem-se ao regime de autogestão fundado em regulamento próprio, cujas cláusulas contratuais vinculam tanto os associados quanto a própria entidade.

2. O regulamento da apelante estabelece no item 5.12.1 que, caso o associado ou terceiro opte por realizar o conserto em oficina não credenciada, deverá arcar com a diferença entre o valor praticado e o menor orçamento apresentado pela associação. Trata-se de cláusula válida destinada a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de autogestão.

3.
Quanto às despesas com arrendamento de veículo (dano emergente), o regulamento contém cláusulas expressas de exclusão de cobertura nos itens 7.1.1 e 8.1, que estabelecem a exclusão de lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da paralisação do veículo protegido. A cobertura contratada limita-se aos danos materiais causados ao veículo de terceiros, não abrangendo despesas indiretas ou consequentes. As cláusulas excludentes de cobertura, desde que expressas, claras e não configurem abusividade, são plenamente válidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para:
a)
REDUZIR a condenação relativa aos reparos do veículo ao valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que deverá ser, com fundamento no Tema Repetitivo n° 1368 do STJ, atualizado pela “Taxa Selic” a partir do dia 29/02/2020 (ID 90272016) e
b)
EXCLUIR a condenação da apelante CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO referente ao arrendamento de veículo, mantendo tal condenação EXCLUSIVAMENTE em face da corré DAUOD COMERCIO ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI, devendo, com fundamento no Tema Repetitivo n° 1368 do STJ, tal débito ser atualizado pela “Taxa Selic”, observada as datas constantes nos recibos de pagamentos colacionados no ID 90271467.

Teses jurídicas:

1)
O regulamento da associação de proteção veicular que estabelece a limitação da indenização ao menor orçamento apresentado quando o terceiro opta por oficina não credenciada é válido e deve ser observado, conforme jurisprudência pacífica que adota o orçamento de menor valor como parâmetro indenizatório.

2)
As cláusulas de exclusão de cobertura para danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo, desde que expressas e claras, são válidas e devem ser respeitadas, limitando-se a responsabilidade da associação de proteção veicular aos danos materiais causados ao veículo de terceiros.

3)
A responsabilidade civil ilimitada do causador do acidente permanece íntegra quanto aos danos não cobertos pela associação de proteção veicular.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts. 53, 186, 397, 406, 422, 927, 932, III, e 933 do Código Civil; arts. 85, §2º, 322, §1º e 1.013, §1º, do CPC.

Jurisprudência:
REsp 2.080.290/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/08/2023 (STJ); Súmula 54 do STJ; Tema 905/STJ; Tema 810/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004711-34.2020.8.05.0150, em que figura como apelante PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS, e, como apelada, FRIMON INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reduzir a condenação dos danos materiais e excluir a condenação de ressarcimento alusiva ao arrendamento, mantendo, no mais, a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA